Tribunal: TCU
Processo: 033.329/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. BR-452/GO - TCE para apurar dano ao erário no Contrato 00.00520/2009, firmado entre o DNIT e o Consórcio Camter/Loctec/CCB (consoante Acórdão 1735/2014-TCU-Plenário, no processo TC-011.514/2010-8).

Inteiro teor:
Acórdão 2283/2023-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada em cumprimento aos itens 9.5 e 9.6.1.1 do Acórdão 1735/2014-TCU-Plenário (peça 1), Relator Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, com o objetivo de apurar potencial dano ao erário observado no âmbito da Fiscalização 221/2010 (TC Processo 011.514/2010-8 ), no Contrato 00.00520/2009, firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) e o Consórcio Camter/Loctec/CCB, tendo como objeto obras de conservação e restauração em trecho da rodovia BR-452/GO. Considerando que a Unidade Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear - AudElétrica, após examinar a matéria, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU (peças 44 a 46); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), ao corrigir as datas utilizadas pela AudElétrica para os cálculos dos prazos prescricionais, concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 47); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 20/8/2012, data da última medição e pagamento do contrato analisado, tendo em vista a natureza continuada da irregularidade ensejadora do dano, nos termos do art. 4o, inciso V, da aludida Resolução TCU 344/2022; Considerando que, entre a autuação da presente TCE, em 27/11/2015 (capa), e a primeira instrução da unidade técnica nos autos, em 12/8/2020 (peça 13) ocorreu lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do Acórdão 534/2023 (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.8 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 033.329/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 011.514/2010-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Camter Construções e Empreendimentos S/A (05.500.018/0001-76); Construtora Central do Brasil S/A (02.156.313/0001-69); Loctec Engenharia Ltda - Em Recuperação Judicial (01.734.214/0001-54). 1.3. Unidade jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.7. Representação legal: Eduardo Henrique Silva Bontempo (58.017/OAB-DF), entre outros, representando a Construtora Central do Brasil S/A; Thadeu Gimenez de Alencastro (31021/OAB-DF), entre outros, representando a Camter Construções e Empreendimentos S/A. 1.8. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, para ciência.